Tribunal: TJBA
Processo: 0000323-05.2018.8.05.0181
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000323-05.2018.8.05.0181

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ROBERIO DOS SANTOS BISPO e outros

Advogado(s)
:
DORGIVAL DANTAS DA SILVA FILHO

D

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. ESTADO DA BAHIA. DEFENSORIA PÚBLICA. NOMEAÇÃO. PAGAMENTO. REDUÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que condenou o ente público ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de honorários advocatícios em favor do advogado Dorgival Dantas da Silva Filho, que atuou como Defensor Dativo do réu Robério dos Santos Bispo.

2. O Estado sustenta preliminarmente a inadequação da nomeação de Defensor Dativo para processos do Tribunal do Júri, considerando a criação do Grupo Especializado da Defensoria Pública por meio da Resolução nº 011/2019.

3. Alega violação ao contraditório e ampla defesa por não ter sido chamado a integrar a lide, bem como inobservância da tese do STJ no Tema 984 sobre desvinculação das tabelas da OAB para arbitramento de honorários.

4. No mérito, sustenta que a Defensoria Pública atua plenamente no Estado, não foi observado o procedimento do art. 5º da Lei nº 1.060/1950, e que o juízo criminal carece de competência para fixar honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. Há três questões em discussão: (i) definir a validade da nomeação de Defensor Dativo diante da existência de Grupo Especializado da Defensoria Pública para o Tribunal do Júri; (ii) estabelecer se há nulidade por violação ao contraditório ante a ausência de citação prévia do Estado; e (iii) determinar se o valor dos honorários advocatícios fixados está adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A primeira preliminar não procede porque o feito não apurou crime de competência do Júri, mas infrações dos arts. 180 do CP e 309 e 311 do CTB, sendo legítima a nomeação de Defensor Dativo na espécie.

7. A segunda preliminar é rejeitada, pois tanto a nomeação de Defensor Dativo quanto a condenação do Estado ao pagamento de honorários encontram respaldo no art. 5º da Lei nº 1.060/1950 e no art. 22 da Lei nº 8.906/1994, sem condicionar tais providências à prévia integração da demanda pelo ente público.

8. O direito à defesa técnica, garantia constitucional, sobrepõe-se ao interesse estatal em impugnar a obrigação de custeio das despesas com assistência judiciária ao necessitado, responsabilidade que compete ao Estado conforme art. 5º, LXXIV, da CF/1988.

9. A inexistência de unidades da Defensoria Pública e da OAB na Comarca de Nova Soure autorizava o juízo à nomeação direta de Defensor Dativo, conforme art. 5º, §§ 1º, 2º e 3º, da Lei nº 1.060/1950.

10. Embora as tabelas da OAB não vinculem o magistrado (STJ, Tema 984), o valor de R$ 5.000,00 mostra-se em descompasso com a realidade dos autos, devendo ser reduzido para R$ 3.000,00, montante consentâneo ao labor dispendido pelo advogado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Teses de julgamento
:

1. A nomeação de Defensor Dativo é válida quando inexistem unidades da Defensoria Pública na comarca, independentemente da existência de grupos especializados em outras localidades.

2. A condenação do Estado ao pagamento de honorários de Defensor Dativo dispensa sua prévia citação, tendo fundamento legal direto.

3. O valor dos honorários deve ser fixado considerando a complexidade e o efetivo trabalho desenvolvido pelo advogado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXXIV, e 134; Lei nº 1.060/1950, art. 5º; Lei nº 8.906/1994, art. 22.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.656.322/SC (Tema 984); TJBA, Ap. 0000086-06.2017.8.05.0213, Rel. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto, j. 12.02.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal n.º 0000323-05.2018.8.05.0181
, provenientes da Vara Criminal da Comarca de Nova Soure/BA, em que figura o ESTADO DA BAHIA como Apelante e o Advogado DORGIVAL DANTAS DA SILVA FILHO (OAB/BA n.º 44.892) como Apelado.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER do Recurso, REJEITAR as preliminares e DAR PARCIAL PROVIMENTO
à presente Apelação Criminal, reduzindo a condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Advogado Dativo, Dr. DORGIVAL DANTAS DA SILVA FILHO (OAB/BA n.º 44.892), para R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do voto da Relatora.

Ivone Bessa Ramos

Desembargadora

Relatora